Tribunal: TJDFT
Processo: 0744133-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744133-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAO GENTIL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 173024891, na origem) que, nos autos da Ação movida por Adão Gentil da Silva, fixou os honorários periciais no valor de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais). Alega, em resumo, que, sendo a parte Autora beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários a serem pagos pelo Ente Público, mesmo se vencido na demanda, devem respeitar os valores previstos na Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 desta Corte de Justiça. Sustenta que a decisão viola o princípio da isonomia. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 95, §3o, II, do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ. Trata-se de disposição, portanto, destinada ao beneficiário da justiça gratuita, pois a Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016, prevê no §2o do art. 4o que “Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU”. Nesse cenário, a pretensão do ente público esbarra na própria Portaria por ele indicada. Confira-se, a propósito, aresto desta eg. Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DESTE TRIBUNAL. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou postulada por ambas as partes. 2. Segundo o § 3o, inc. II, do aludido dispositivo legal, na hipótese em que o pagamento da perícia foi de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, caso realizada por particular, devendo o valor ser fixado conforme tabela do respectivo tribunal ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Este egrégio Tribunal regulamentou o citado preceptivo legal mediante a Portaria Conjunta 101/2016, alterada pela Portaria Conjunta 15, de 01/02/2023, estabelecendo que, caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita e a parte contrária não, deverá esta arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. 4. A limitação para o pagamento dos honorários do perito quando a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça não pode ser estendida ao ente público, caso este venha a ser sucumbente na demanda, ante a ausência de autorização legal para tanto. Portanto, o Distrito Federal poderá suportar ônus financeiro relativo à remuneração do perito em importe superior ao valor previsto na tabela deste egrégio TJDFT. 5. O § 2o do inc. II da Portaria referenciada estabelece a possibilidade de cobrança pelo perito do montante que eventualmente ultrapassar o limite previsto na norma, se vir a ser sucumbente a parte hipossuficiente, tendo vista a condição suspensiva de exigibilidade que recai sobre o beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, podendo a quantia ser executada caso não mais subsista a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1750912, 07149214820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator